Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-62.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704829-62.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERCILENE ROCHA PEREIRA RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Tendo em vista as particularidades do caso em exame e os documentos apresentados (ID 65056119), defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Intimem-se Feito, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito